Tribunal: TCU
Processo: 011.489/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6551/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.489/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Aparecido Scardin Benites (XXX.588.241-XX); Carlos Junior Dias Barboza (XXX.422.831-XX); Edvaldo Furtado Lissaraca (XXX.094.041-XX); Filomena Maria Rosa Barbosa Lucas (XXX.579.871-XX); Giovana Fernandes da Silva Rodrigues (XXX.523.171-XX); Janete Terezinha Radai (XXX.064.881-XX); Luciana Cristina Balesteiro Batista (XXX.071.931-XX); Orisvaldo de Souza Barbosa (XXX.984.501-XX); Richard Pereira Martins (XXX.966.771-XX); Tania de Almeida Marques (XXX.716.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.